Tribunal: STF
Processo: HC 73167
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-26
Data de publicação: 1996-03-26

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL e PROCESSUAL PENAL.
REINCIDÊNCIA: arts. 63 e 64, I, do Código Penal.
Extinção   da   pena  pelo   cumprimento   e   extinção  da
punibilidade.
Prescrição da pretensão punitiva.
"Habeas Corpus". Nulidades.
Alegações de:
a)  - nulidade na fixação  da pena, com o reconhecimento da
reincidência, apesar de "extinta a punibilidade" do delito anterior;
b)  -  prescrição  da  pretensão  punitiva,  pela  pena "in
concreto".
Alegações repelidas.
1. Havendo o novo delito  ocorrido após o trânsito em julgado da
condenação anterior, restou caracterizada a reincidência (art. 63 do
Código Penal).                                                     2.
2.  extinção da  pena, pelo  respectivo cumprimento, além de não  se
confundir  com  extinção  da  punibilidade,  não  elimina  a
condenação anteriormente imposta, para efeito de reincidência, se não
ocorre a hipótese prevista no artigo 64, inciso I, do C. Penal.
3.     Não se  configura prescrição  da pretensão  punitiva, pela
pena  "in concreto",  se, entre  os fatos  interruptivos (art. 117 do
Código  Penal), não  decorre o  prazo previsto, conjugadamente, pelos
artigos 109, 110 e seus paragrafos.
4.        "H.C." indeferido.